Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729436-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS RECORRIDO: JUIZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DE INCAPAZ. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. O curador não possui livre movimentação de contas bancárias e ativos financeiros do curatelado, consoante arts. 1.753, 17.54 e 1.774 do Código Civil. Ademais, a advogada não é curadora do impetrante, não podendo, portanto, levantar a integralidade dos valores depositados, mas tão somente os seus honorários, devendo o valor remanescente ser depositado em conta de titularidade do curatelado. 3. O cabimento do mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. Todavia, no presente caso, a decisão judicial ora impugnada não padece de teratologia, ilegalidade, nem foi proferida com abuso de poder, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via do presente writ. 4. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando falta de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional ; Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009